Tribunal: TJMT
Processo: 1002662-68.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002662-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), JULIANE DE PINHO NOVO - CPF: 036.197.171-09 (AGRAVADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (PROCURADOR), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (PROCURADOR), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DAR PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE REJEITOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E INVERTEU O ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA AUTORA –PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 27, DO CDC) – REJEIÇÃO – AÇÃO BASEADA EM VÍCIOS CONSTRUTIVOS – APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CC) – PRECEDENTES DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR – DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição por vício construtivo observa a regra geral do art. 205, do Código Civil, por falta de disposição específica.

Nesse contexto, considerando que o imóvel foi entregue em 23/02/2011, o prazo prescricional findar-se-ia em 23/02/2021, fazendo com que a demanda proposta em 12/02/2020, não esteja acobertada pela prescrição, sendo correta a conclusão da decisão agravada, que não merece reforma.

A situação delineada nos autos é tipicamente de consumo, haja vista que estão caracterizados os elementos descritos nos arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Notadamente em virtude da incontroversa disparidade entre os litigantes, a princípio, é medida de rigor a manutenção da decisão rechaçada também no tocante à inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DAR PAGAMENTO C/C TUTELA ANTECIPADA e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1004678-57.2020.8.11.0002, ajuizada em seu desfavor por JULIANE DE PINHO, que rejeitou a prejudicial de prescrição e inverteu o ônus da prova em favor da autora.

Em suas razões, verbera que o caso não envolve inadimplemento contratual decorrente de defeito aparente da obra, mas sim, fato do produto/serviço decorrente de vícios ocultos, incidindo o art. 27, do CDC, e não a regra geral contida no art. 205, do CC.

Afirma que ocorreu a prescrição, haja vista que o termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal se deu no ano de 2012, e findado em 2017, anterior ao ajuizamento da demanda, que somente se deu em 12/2/2020.

Alega que a decisão agravada incorreu em decisão extra petita, ao indicar que a legislação a ser aplicada no caso em tela é a lei civil e não a consumerista, vez que a própria Agravada delimita os pedidos e causa de pedir deduzidos na exordial à luz da legislação consumerista.

Defende a inexistência dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, a autorizar a inversão do ônus da prova, bem como violação ao art. 373, §§1º e 2º, do CPC.

Nesses termos, pede seja liminarmente concedido o efeito suspensivo, suspendendo-se o prosseguimento da ação de piso até o julgamento definitivo do presente recurso.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, confirmando-se a tutela recursal almejada, a fim de que seja reformada a decisão agravada, decretando-se a prescrição da pretensão da Agravada, com a consequente extinção do processo com julgamento de mérito (CPC, art. 487, II).

Subsidiariamente, caso assim não se entenda, seja reformada a decisão, ao menos para que seja reconhecido o julgamento extra petita e/ou afastada a inversão do ônus da prova, ante a manifesta ausência dos requisitos autorizadores (CDC, art. 6º, VIII c/c CPC, art. 373, §§1º e 2º).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 119291978).

Contraminuta da agravada (ID 123114492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DAR PAGAMENTO C/C TUTELA ANTECIPADA e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por JULIANE DE PINHO NOVO em face de SISTEMA FACIL INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA VARZEA GRANDE SPE LTDA, alegando que adquiriu 01 imóvel das requeridas em maio de 2011, por meio de financiamento imobiliário, localizado no condomínio Terra Nova – Várzea Grande, conforme registro e matrícula 71.845.

Informa que, por problemas estruturais, sua residência e outras demais do mesmo condomínio, foram condenadas pela Defesa Civil, pois foi constatado, mediante vistoria, que o imóvel tem apresentado diversas rachaduras e fissuras de grande monta, devido a aparente deslocação de massa no solo das residências.

Pretende em sede de antecipação de tutela, que sejam as requeridas compelidas ao pagamento do aluguel até o efetivo conserto do imóvel da autora, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mais a taxa de condomínio no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais).

Ao analisar o pedido, a Magistrada que preside o feito entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a antecipação de tutela pretendida, para determinar às rés que paguem em favor da autora:

I – o aluguel do imóvel indicado no contrato de Id. nº 29159673 (similar ao do autor), no valor de até R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), até o final da ação;

II - o pagamento mensal dos valores referentes à taxa de condomínio, Id. n° 29159628, no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), e IPTU/2020, conforme Id. n° 29159376.

III – e taxa de mudança, conforme acordo (clausula 1.1), Id. n° 29152367.

Consignou que os valores referentes aos alugueres e taxas condominiais devem ser pagas desde o mês de dezembro/2019.

O pagamento do aluguel deverá ser efetivado até o dia 10 de cada mês, em conta da autora, que deverão indicar os dados bancários, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Citada, a parte Requerida apresentou contestação, refutando os fatos e pedindo pela improcedência dos pedidos da autora.

A parte autora requereu, na forma de antecipação da tutela, prevista no art. 300 do CPC, sejam as requeridas compelidas a efetuar o depósito do IPTU/2021, incluindo os demais impostos que vencerem até a resolução do problema, e que seja feito de imediato o primeiro depósito no valor total de R$466,01 (quatrocentos e sessenta e seis reais e um centavo), na conta indicada pela autora, e os que vencerem na mesma conta indicada, sob pena de incorrer em multa, conforme prevê a Súmula 410 do STJ c/c art. 537, §4º, do CPC/2015;

Caso haja descumprimento da concessão de medida liminar, seja aplicada multa diária.

A Magistrada a quo deferiu o pedido e, para tanto, estendeu os efeitos da tutela de urgência outrora deferida, para determinar que os requeridos providenciem o pagamento/depósito dos valores referentes ao IPTU de 2021 e demais impostos lá indicados.

Para o caso de descumprimento da decisão, majorou a multa para R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro no artigo 537, do CPC, para cada negativa por parte da empresa ré.

Quando do saneamento do feito, a Juíza a quo, rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição, arguida em contestação, por entender pela aplicação do prazo geral do Código Civil, ou seja, 10 (dez) anos, tendo em vista a natureza eminentemente indenizatória da demanda.

Lado outro, delimitou que a prova deverá versar quanto à existência de defeitos no imóvel, se são originários da construção, se se relacionam com má conservação ou eventual ampliação e qual o valor para sanar os efeitos.

Por entender que a relação aqui tratada é de consumo, inverteu o ônus da prova em favor da autora.

Irresignada, a parte Ré interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição por vício construtivo observa a regra geral do art. 205, do Código Civil, por falta de disposição específica:

“CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PARA OS REPAROS NECESSÁRIOS E DE DANO MORAL. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 26 DO CDC (90 DIAS). INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL. DO ART. 205 DO CC/02. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição. 4. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1863245/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL COM DEFEITO. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de se aplicar o prazo prescricional disposto no art. 205 do Código Civil à pretensão indenizatória decorrente do vício construtivo. 3. O abatimento de preço ante a diferença de metragem em vaga de garagem não foi objeto de discussão no acórdão recorrido. Precedentes que não retratam a mesma situação fática dos autos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1889229/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO DECADENCIAL (CDC, ART. 26). INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002, ART. 205). INADIMPLEMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. "A pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência do prazo decadencial, mas sim do prazo prescricional" (AgInt no AREsp n. 1.711.018/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/4/2021, DJe 12/5/2021), o que foi observado pela Corte local. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. No caso, sem incorrer nos mencionados óbices, não há como, em recurso especial, descaracterizar o inadimplemento das agravantes quanto às condições ofertadas de venda da unidade imobiliária e, por conseguinte, isentar as empresas do dever de reparar os vícios construtivos reconhecidos na origem. Ademais, modificar o entendimento do Tribunal a quo de que a conduta das recorrentes ultrapassou o mero dissabor, também exige o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. 5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 83 do STJ. Além disso, "decisão monocrática não serve para comprovação de divergência jurisprudencial" (AgInt no AREsp n. 1.180.952/RJ, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES - Desembargador convocado do TRF 5ª Região -, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018).

6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1690627/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 31/03/2022)

Nesse contexto, considerando que o imóvel foi entregue em 23/02/2011, o prazo prescricional findar-se-ia em 23/02/2021, fazendo com que a demanda proposta em 12/02/2020, não esteja acobertada pela prescrição, sendo correta a conclusão da decisão agravada, que não merece reforma.

Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO DE CINCO ANOS DO CDC – PRAZO DECENAL – CÓDIGO CÍVIL – DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL – PROVA PERICIAL SUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não obstante os argumentos apresentados pela agravante de que há incidência do CDC no caso em questão, tem-se que a questão oriunda de vícios construtivos e sua indenização aplica-se o prazo decenal, consoante entendimento do STJ. Concluiu que, na falta de prazo específico do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que regule a pretensão de indenização, aplica-se o prazo prescricional geral de dez anos fixado pelo artigo 205 do CC/2002.
Com relação a produção da prova oral, todos os questionamentos das agravantes podem ser elaborados na prova pericial, bem como todos os argumentos e perguntas a que aludem as agravantes podem ser apresentadas por ocasião da prova pericial nos quesitos, de modo que não se verifica a necessidade da prova oral, caracterizando-se como protelatória. (RAI nº. 1002275-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 20/08/2021). Destaquei.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITA AS PREFACIAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO E INDEFERE A PROVA ORAL – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ART. 17 DO CDC – ARGUIDA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, NOS TERMOS DO ART. 27 DO CDC – REJEIÇÃO – AÇÃO BASEADA EM VÍCIOS CONSTRUTIVOS – APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CC/2002) – ALEGADA INDISPENSABILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – POSSIBILIDADE DA PRODUÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO SUBSTANTIVE DUE PROCESS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, estando a pretensão autoral fundada, em princípio, em vícios construtivos, evidente a legitimidade da construtora e da incorporadora para responder a demanda, ainda que o autor não tenha delas adquirido diretamente o imóvel, mesmo porque, nos termos do art. 17 do CDC, todas as vítimas/prejudicados pelo vício estrutural da construção – dentre eles, o atual proprietário – equiparam-se ao consumidor originário.
A orientação do STJ é firme no sentido de se aplicar o prazo prescricional disposto no art. 205 do CC/2002 à pretensão de obrigação de fazer e indenizatória decorrente do vício construtivo. (AgInt no REsp 1.889.229/SP).
Em observância ao substantive due process – que deve garantir às partes, no exercício do contraditório e da ampla defesa, a possibilidade de dizer nos autos, ser efetivamente ouvido, comprovar o que se alega, e ter a oportunidade de influenciar no resultado da demanda, devendo ser garantido aos requeridos o direito de produzir a prova oral pretendida.” (TJ-MT RAI nº. 10184081020218110000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 15/12/2021). Destaquei.

Pelo mesmo fundamento, não há se falar em decisão extra petita.

Acerca da irresignação quanto à inversão do ônus da prova, melhor sorte não lhe socorre.

A situação delineada nos autos é tipicamente de consumo, haja vista que estão caracterizados os elementos descritos nos arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o deferimento do referido benefício não é automático, haja vista que, para ocorrer, é indispensável a presença dos requisitos dispostos no inciso VIII, do art. 6º, do CDC, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”.

Cabe ao Juiz deferir a inversão do ônus da prova quando verificar a verossimilhança e a hipossuficiência técnica do consumidor.

A hipossuficiência de que trata o CDC não está ligada à incapacidade financeira, mas, sim, à inaptidão do consumidor em produzir provas no processo, já que, por ser destinatário final dos serviços, não tem acesso aos elementos comprobatórios do seu direito, seja porque estão em poder do prestador, ou porque exigem conhecimento técnico apurado, que apenas este o detém.

Portanto, notadamente em virtude da incontroversa disparidade entre os litigantes, a princípio, penso ser medida de rigor a manutenção da r. decisão rechaçada também no tocante à inversão do ônus da prova.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022